Tribunal: TJMT
Processo: 1056194-51.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056194-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE DINIZ CORREA - CPF: 037.894.961-62 (RECORRENTE), FLAVIO FERNANDES TAVARES - CPF: 765.662.006-06 (ADVOGADO), RENATO RAQUELLO PASSOS - CPF: 076.756.086-82 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNODAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
São
anuláveis

os

negócios

jurídicos

celebrados

em
que
uma
das
partes
,
por

meio

fraudulento
,
obtém

vantagem

indevida

em

detrimento
da
parte

contrária

por

vício

resultante
de
erro
.
Havendo

a

anulação
do
mútuo
, as
partes

devem

retornar

ao

status quo ante
, com
a
restituição
de
quantia

paga

por

uma

em
favor de
outra
,
decorrente
do
contrato
,
em

razão
da
expressa

vedação
legal do
enriquecimento

sem
causa.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(a
rt. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1056194-51.2022.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCOS FELIPE DINIZ CORREA

Recorrido
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARCOS FELIPE DINIZ CORREA
ajuiz
ou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
do
não

cumprimento
da
portabilidade

de
empréstimo

consignado
e
redução
das
pa
rcelas
e dos
juros
,
como

solicitado

pelo

consumidor
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para "
(1º) DETERMINAR que a
Reclamada

cancele
o
contrato
n. 010114821337; (2º) CONDENAR a
Reclamada
a
restituir
à
Autora
,
em
dobro, o valor de R$ 1.554,00 (um
mil,
quinhentos
e
cinquenta
e
quatro

reais
) a
título
de
danos

materiais
,
corrigido

materialmente

pelo IGPM-FGV desde o desembolso e acrescido de juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
; (3º) CONDENAR a
Reclamada
a
pagar
à
Autora

indenização

por

dano
s

morais
no
montante
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
),
atualizados

monetariamente
com
incidência
do IGP-M/FGV
desde

desta
data (
Súmula
362 do STJ),
mais

juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
; e (4º) DETERMINAR que a
Autora

proceda

restituição
do v
alor de R$ 20.720,66
creditado

em

sua

conta

bancária
à
Reclamada
,
devendo
,
esta

informar
à
Autora

conta
para
realizar
a
devolução
do valor.
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
pugnou

pelo

afastamento
da
determinação
de
re
stituição
do valor de R$ 20.720,66,
creditado

em

sua

conta

bancária

em

decorrência
do
contrato
de
empréstimo

nº
010114821337,
anulado

na

sentença
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

C
olendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Anulação
de
negócio

jurídico
.

Os

negócios

jurídicos

em
que
uma
das
partes
,
por

meio

fraudulento
,
obtém

vantagem

indevida

em

detrimento
da
parte

contrária
,
por

vício

resultante
de
erro
,
são

anuláveis
,
exegese

extraída
dos
artigos
171,
inciso
II, do
Código
Civil:

Art. 171.
Além
dos
casos

expressamente

declarados

na
lei, é
anulável
o
negócio

jurídico
:

(...) II -
por

vício

resultante
de
erro
,
dolo
,
coação
,
esta
do
de
perigo
,
lesão

ou

fraude
contra
credores

Todavia
,
uma

vez

ocorrendo

a

anulação
do
mútuo
, as
partes

devem

retornar

ao

status quo ante
, com a
consequente

restituição
de
quantia

eventualmente

paga

decorrente
do
contrato
, de
uma
parte
em
favor de
outra
,
e
m

razão
da
expressa

vedação
legal do
enriquecimento

sem
causa
(
arts
. 884 e 885, do CC/2002)
.

A
propósito
:

AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - RESTITUIÇÃO
DO
VALOR PAGO - STATUS QUO ANTE - DANOS MORAIS -
IMPOSSIBILDADE. Urge
a

anulação
do
negócio

jurídico
,
em

virtude
de
erro

substancial

ou

essencial
,
já
que
uma
das
partes

não

teria

concluído
as
tratativas
se
soubesse
de
característica

essencial
do
bem
,
qual

seja
,
a

existência
de
área
de
preservação

ambien
tal
,
cuja

contratação
, para
a

edificação
de um
prédio
,
restaria

inviabilizada
.
Trata
-se,
portanto
, de
erro

substancial
,
pois

diz

respeito

ao

núcleo
do
bem
, de forma que a
possibilidade
de
edificação

em

toda

a

extensão
do
imóvel
é
característica

essencial
p
ara
possibilitar

seja

atingido
o
fim

almejado
,
quando
da
conclusão
do
negócio
.
A

anulação
do
contrato
, que
resulta
no
retorno
das
partes

ao

statu
quo ante,
impõe
-
se a

restituição
da
quantia

paga
pela
parte

autora
,
posição

corroborada no princípio da efetiv idade do processo
e à
vedação
do
enriquecimento

sem
causa. (TJ-MG - AC: 10241080252679001 MG, Relator: Newton Teixeira
Carvalho
, Data de
Julgamento
: 06/08/2015, Data de
Publicação
: 14/08/2015)

Dessa
forma,
mostra
-se
totalmente

indevido
o
pleito
da
parte

re
corrente
para que
seja

afastada
a "
determinação
de
restituição
do valor de R$20.720
,66
", sob
pena
de
prestigiar
o
locupletamento

ilícito
da
parte
.

Portanto
, o
decisum

proferido

pelo

juízo

a quo

deve

ser

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurs
o
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
.

Por

s
er
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID202858308/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024